Tribunal: TJPA
Processo: 0082869-11.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082869-11.2015.8.14.0040

APELANTE: CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES LTDA - ME

APELADO: J J BACHOUR E ALEXANDRE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegada omissão quanto:

(i) à possibilidade de quitação por outros meios documentais;

(ii) à necessidade de o credor demonstrar a destinação dos pagamentos realizados;

(iii) à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou integralmente a tese de quitação indireta, afastando os comprovantes por ausência de individualização e de vínculo com os títulos executados.

4. Inviabilidade de inversão do ônus da prova para exigir do credor demonstração negativa quanto ao destino dos valores pagos.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova demanda requerimento expresso e fundamentação específica, não verificados no caso.

6. Embargos utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia, o que é incabível na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não configura omissão o acórdão que expressamente afasta a eficácia de comprovantes bancários genéricos por ausência de vinculação com os títulos executados.”

“A distribuição dinâmica do ônus da prova exige fundamentação específica e não se presume pela mera complexidade da relação comercial.”

“Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida com fundamentação clara.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 212 e 373, II e §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Casarão Empresa de Construções Ltda – ME, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, em face do acórdão proferido sob o Id. 27328405, por meio do qual esta Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação monitória fundada em cheques devolvidos por insuficiência de fundos.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sob os seguintes fundamentos:

(i) não teria sido analisada a possibilidade de comprovação da quitação por outros meios documentais, tais como transferências bancárias, nos termos do art. 212 do Código Civil;

(ii) o acórdão teria ignorado o ônus da prova do credor quanto à destinação dos pagamentos realizados e à inexistência de outras dívidas que pudessem justificar os depósitos efetuados;

(iii) ausência de enfrentamento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da complexidade da relação comercial e da assimetria entre as partes (art. 373, §1º, do CPC).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para o saneamento das omissões indicadas, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à finalidade prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Conforme se extrai da leitura do acórdão embargado, a matéria foi amplamente analisada, inclusive com destaque à força probatória dos cheques apresentados, à ausência de prova inequívoca de quitação e à necessidade de devolução dos títulos ou anotação de quitação nos próprios documentos, como exige a cartularidade que rege os títulos de crédito.

Não houve qualquer omissão quanto à análise da tese de quitação indireta: a decisão expressamente afastou a eficácia dos comprovantes bancários apresentados, por falta de individualização dos valores pagos e inexistência de vinculação direta com os títulos objeto da ação, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e da doutrina especializada.

A alegação de que o credor deveria comprovar a não vinculação dos pagamentos às dívidas exequendas inverte indevidamente o ônus da prova, violando o art. 373, II, do CPC, conforme corretamente reconhecido no acórdão.

Igualmente, quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, a embargante não demonstrou circunstâncias concretas que inviabilizassem a produção da prova por sua parte. A aplicação do §1º do art. 373 do CPC exige fundamentação específica, o que não se observa nos autos. A omissão alegada, portanto, não se configura.

Por fim, os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas, razão pela qual o inconformismo da embargante deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, não por meio aclaratório.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025